Tribunal: TJSP
Processo: 1001081-83.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1001081-83.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em
que é apelante ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA. e é
apelado CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001081-83.2018.8.26.0309- Ct 131220e
2
Voto no 43.119
Apelação no 1001081-83.2018.8.26.0309
3a Vara Cível de Jundiaí
Apelante: Escolas Anchieta Ltda.
Apelado: Cesar Augusto de Oliveira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face do abandono da causa e da
hígida intimação pessoal da autora e da
de seu advogado, mantém-se o decreto
de extinção do processo.
Instituição de ensino, autora apela (fls.
93/100) da respeitável sentença (fls. 86/87) que lhe julgou
extinto sem exame de mérito processo de monitória por
mensalidades escolares. Insiste no interesse e nega inércia e
intimação pessoal.
Veio preparo.
É o relatório.
A causa se arrasta há quase três anos,
sem citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001081-83.2018.8.26.0309- Ct 131220e
3
Intimação
do
advogado
para
dar
andamento, sob pena de extinção (Código de Processo Civil
de 2015, art. 485, III e § 1o), houve (fls. 48 e 83). A pessoal,
também (fls. 49 e 81).
Aí, admite-se o decreto de ofício de
extinção do processo pelo só abandono, precedido de
intimações, como se deram.
Por isso, nega-se provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator